Tribunal: CARF
Processo: 10840.722752/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.722752/2017-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.092 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CORY LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, principalmente
sua escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
descabe o provimento do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não
homologando as compensações intentadas, mantendo, pois, o quanto decidido no despacho
decisório e na decisão a quo.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Iágaro Jung Martins, substituído pela
Conselheira Carmem Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.722752/2017-43
Fl. 3185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722752/2017-43

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima em face de
decisão exarada pela 3a Turma da DRJ/RJ1, sessão de 22 de março de 2018 (fls. 3137/3146 –
numeração digital) que confirmou o entendimento do SEORT/DRF/RIBEIRÃO PRETO/SP
expresso no Despacho Decisório de 24/09/2017 (fls. 3114/3119) e negou o direito creditório
buscado pela interessada no PER/DCOMP no 05515.03885.300616.1.3.02-5027 (fls. 2/8).
Antes da emissão do DD citado, o pedido da recorrente estava sob o chamado
“tratamento manual”, quando os contribuintes são chamados a prestar esclarecimentos à
Fiscalização a respeito do pedido formulado.
Nesse sentido, intimação inicial feita pelo Fisco (fls. 9/10), sem resposta da
interessada.
Na sequência, continuando com a auditoria, o condutor do feito juntou a DIRF
(fls. 14/20) e a ECF da recorrente (fls. 21/3099), tendo, a partir das informações coligidas,
emitido o referido DD, abaixo reproduzido pela relevância (fls. 3114/3119):
DESPACHO DECISÓRIO
“Trata o presente processo de declaração de compensação (Dcomp), transmitida em
30/06/2016 por meio do Per/Dcomp n° 05515.03885.300616.1.3.02-5027 (folhas 2 a
8), com o intuito de reaver crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado no
segundo trimestre de 2016, no valor exato de R$ 1.200.000,00. Todavia, desse crédito
somente foram utilizados em compensações R$ 1.084.955,81 (integralmente por meio
do Per/Dcomp no 05515.03885.300616.1.3.02-5027) segundo os cálculos da
contribuinte no per/dcomp.
Em 2016 a contribuinte apurou o IRPJ pelo lucro real anual, conforme consta da
escrituração contábil-fiscal (ECF) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED). Dessa forma, não há como haver crédito de saldo negativo de IRPJ relativo a
qualquer trimestre em 2016, já que a apuração se deu anualmente. Juntamos às folhas
28 a 3099 as partes da escrituração digital (ECD e ECF) transmitida pela contribuinte
que possam ter interesse ao presente caso.
Mesmo diante da impossibilidade de se apurar saldo negativo trimestralmente nesse
ano, vamos adiante em nossa análise.
Segundo o Per/Dcomp n° 05515.03885.300616.1.3.02-5027, o saldo negativo em
questão foi formado a partir da retenção na fonte de imposto de renda no montante de
R$ 1.200.000,00 sob os códigos de receita 1708 (IRRF – Remuneração de Serviços
Profissionais, de Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança e Locação de Mão-
de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica), 3426 (IRRF - Aplicações Financeiras de
Renda Fixa), 5706 (IRRF - Juros sobre Capital Próprio) e 8045 (IRRF - Comissões e
Corretagens Pagas a Pessoa Jurídica).
Fl. 3186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722752/2017-43

No caso do código de receita 1708, as retenções teriam sido realizadas pelo CNPJ
20.305.073/0001-07 (Lázaro Representações de Produtos Alimentícios Ltda.,
domiciliada em Teresina/PI), no valor de R$ 200.000,00.
Já no caso do código de receita 3426, as retenções teriam sido efetuadas pelas fontes
pagadoras Kirton Bank S.A. (antigo HSBC Bank Brasil S.A. – CNPJ
01.701.201/0001-89), no valor de R$ 200.000,00, Banco ABC Brasil S.A. (CNPJ
28.195.667/0001-06), no valor de R$ 200.000,00, e Banco Sofisa S.A. (CNPJ
60.889.128/0001-80), no valor de R$ 200.000,00.
Em relação ao código de receita 5706, a retenção teria sido realizada pela fonte
pagadora Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12), no valor de R$
200.000,00.
E no caso do código de receita 8045, as retenções teriam sido realizadas pelo CNPJ
36.080.166/0001-02 (Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME, domiciliada
no Rio de Janeiro/RJ), no valor de R$ 200.000,00.
Ressalto aqui a estranheza de que todas as retenções de IR na fonte teriam montado
R$ 200.000,00.
Do registro N630 (Apuração do IRPJ com base no Lucro Real) da ECF transmitida,
que veio substituir a DIPJ, temos os seguintes campos de relevância ao caso (os
demais campos também se encontram zerados):

Os campos do registro N620 (Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa) da ECF
também se encontram zerados, tendo sido levantado balancete de suspensão em todos
os meses do ano.
Em consulta ao sistema DIRF (folhas 14 a 20), temos as seguintes constatações:
1) em relação à alegada retenção de IR na fonte sob o código 1708, a Lázaro
Representações de Produtos Alimentícios Ltda. sequer apresentou DIRF referente ao
ano-base 2016;
2) em relação à alegada retenção de IR na fonte sob o código 3426, das três fontes
pagadoras discriminadas pela contribuinte na Dcomp, apenas o Kirton Bank S.A. e o
Banco Sofisa S.A. incluíram a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. em suas
DIRF. No caso do Kirton Bank S.A., houve a retenção de R$ 0,15 no trimestre (valor
bem inferior aos R$ 200.000,00 alegados), e no caso do Banco Sofisa S.A., houve a
retenção de R$ 16,18 no trimestre (valor também bem inferior aos R$ 200.000,00
alegados);
3) em relação à alegada retenção de IR na fonte sob o código 5706, o Banco Bradesco
S.A. declarou ter retido apenas R$ 6,38 de IR na fonte no trimestre, montante bem
abaixo dos R$ 200.000,00 alegados;
Fl. 3187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722752/2017-43

4) em relação à alegada retenção de IR na fonte sob o código 8045, a Talhamar
Engenharia de Saneamento Ltda. - ME sequer apresentou DIRF referente ao ano-base
2016.
Cabe frisar que o código de receita 1708 (vide item 1 acima) decorre de
“Remuneração de Serviços Profissionais, de Serviços de Limpeza, Conservação,
Segurança e Locação de Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica“ e que o código
de receita 8045 (vide item 4 acima) decorre de “Comissões e Corretagens Pagas a
Pessoa Jurídica”, ao passo que a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. tem
como atividade a “fabricação de biscoitos e bolachas” (CNAE 1092-9-00) – folha
3100.
A fim de confirmar nossa suspeita de que a Indústria de Produtos Alimentícios Cory
Ltda. não havia prestado qualquer serviço à Lázaro Representações de Produtos
Alimentícios Ltda. e à Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME no período
em questão, consultamos a escrituração contábil-digital (ECD) e a escrituração
contábil-fiscal (ECF) da Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. Como já
imaginávamos, nos Registros L300 e N630 da ECF não houve a escrituração de
qualquer receita de serviços prestados pela Indústria de Produtos Alimentícios Cory
Ltda. à Lázaro Representações de Produtos Alimentícios Ltda., à Talhamar
Engenharia de Saneamento Ltda. - ME ou a qualquer outra pessoa jurídica e nem
qualquer retenção na fonte de IR em razão de serviços prestados.
Em relação ao IRRF pelas instituições financeiras (vide itens 2 e 3 acima) (códigos de
receita 3426 e 5706), também não consta a sua contabilização conforme informado no
per/dcomp.
Como achamos estranho que uma indústria de biscoitos e bolachas localizada em
Ribeirão Preto/SP tivesse prestado serviços a uma empresa de representação comercial
em Teresina/PI e a uma empresa de engenharia no Rio de Janeiro/RJ, e somente às
duas, e que as instituições financeiras não tivessem declarado as retenções na fonte de
IR alegadas, emitimos por via postal a Intimação no 502/2017/DRF/RPO/Seort (folhas
9 e 10), de 22/08/2017, para que a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda.:
- apresentasse cópia dos Comprovantes de Rendimentos Pagos ou Creditados e
Imposto de Renda Retido na Fonte fornecidos pelas fontes pagadoras Lázaro
Representações de Produtos Alimentícios Ltda. (CNPJ 20.305.073/0001-07) e
Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME (CNPJ 36.080.166/0001-02) em
relação ao segundo trimestre de 2016;
- apresentasse cópia autenticada dos contratos de prestação de serviços que deram
origem aos pagamentos, e às consequentes retenções na fonte, realizados pela Lázaro
Representações de Produtos Alimentícios Ltda. e pela Talhamar Engenharia de
Saneamento Ltda. - ME à Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. no segundo
trimestre de 2016;
- apresentasse cópia dos Comprovantes de Rendimentos Pagos ou Creditados e
Imposto de Renda Retido na Fonte fornecidos pelas instituições financeiras já
mencionadas que retiveram na fonte o IR no trimestre.
Transcorrido o prazo de dez dias especificado na intimação, a contribuinte não se
manifestou.
Fl. 3188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722752/2017-43

O senhor Jorge Alexandre Rosa e Silva (CPF 551.936.097-91) foi quem transmitiu o
Per/Dcomp n° 05515.03885.300616.1.3.02-5027 (registro 8 do documento às folhas
21 a 27), em 30/06/2016, no MAC Address 24-F5-AA-65-36-AE (por meio do
endereço IP local 192.168.1.129).
Às folhas 3101 a 3106 constam os dados das procurações digitais junto à RFB
concedidas a Jorge Alexandre Rosa e Silva pela Indústria de Produtos Alimentícios
Cory Ltda. e também por Nelson do Nascimento Castro. Como se percebe, trata-se de
poderes que vão além da simples transmissão de declarações.
O senhor Nelson do Nascimento Castro (CPF 025.034.508-06) é sócioadministrador,
maior quotista e responsável pela Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda.
perante a RFB.
Relacionado a essa questão das procurações, deve ser comentado que no processo no
10840.721218/2016-39, que trata de caso semelhante ao presente, porém em relação
ao saldo negativo de IRPJ do terceiro trimestre de 2014, emitimos eletronicamente a
Intimação no 76/2017/DRF/RPO/Seort, no intuito de que fosse esclarecida a relação
entre a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. e o senhor Jorge Alexandre
Rosa e Silva.
Cientificada em 06/03/2017 por meio da abertura do documento pelo senhor Jorge
Alexandre Rosa e Silva, o mesmo Jorge Alexandre Rosa e Silva transmitiu a resposta
digitalmente alegando que “é apenas procurador da empresa (uso exclusivo das
transmissões digitais), executando os trabalhos que lhe são conferidos. Não sendo o
mesmo consultor e nem funcionário, não desenvolvendo qualquer trabalho técnico.”
Copiamos para as folhas 3107 a 3113 os documentos mencionados do processo no
10840.721218/2016-39. O senhor Jorge Alexandre Rosa e Silva é domiciliado na
cidade do Rio de Janeiro.
Ante todo o exposto, o caso pode assim ser resumido:
a) as retenções de IR na fonte pela Lázaro Representações de Produtos Alimentícios
Ltda. e pela Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME no segundo trimestre de
2016 não foram comprovadas, já que:
a.1) a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não apresentou os comprovantes
solicitados na intimação;
a.2) a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não prestou os serviços elencados
no artigo 30 da Lei no 10.833, de 2003, especialmente para uma pessoa jurídica
domiciliada em Teresina/PI e para outra no Rio de Janeiro/RJ, tendo em vista ser uma
indústria de biscoitos e bolachas em Ribeirão Preto/SP;
a.3) não há escrituração da receita de serviços e da consequente retenção na fonte do
IR;
a.4) a alegada retenção de IR na fonte de R$ 200.000,00 no segundo trimestre de 2016
em razão do pagamento por serviços prestados equivaleria a despesas de R$
13.333.333,33 para a Lázaro Representações de Produtos Alimentícios Ltda.,
montante totalmente incompatível com o porte desta;
Fl. 3189
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722752/2017-43

a.5) a alegada retenção de IR na fonte de R$ 200.000,00 no segundo trimestre de 2016
em razão do pagamento por serviços prestados equivaleria a despesas de R$
13.333.333,33 para a Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME, montante
totalmente incompatível com o porte desta.
b) em relação às retenções de IR na fonte pelas fontes pagadoras Kirton Bank S.A.
(CNPJ 01.701.201/0001-89), no valor de R$ 200.000,00, Banco ABC Brasil S.A.
(CNPJ 28.195.667/0001-06), no valor de R$ 200.000,00, Banco Sofisa S.A. (CNPJ
60.889.128/0001-80), no valor de R$ 200.000,00, e Banco Bradesco S.A. (CNPJ
60.746.948/0001-12), no valor de R$ 200.000,00, no segundo trimestre de 2016 foram
comprovados somente os valores de R$ 0,15 (Kirton Bank S.A), R$ 16,18 (Banco
Sofisa S.A.) e R$ 6,38 (Banco Bradesco S.A.), já que:
b.1) a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não apresentou os Comprovantes
de Rendimentos Pagos ou Creditados e Imposto de Renda Retido na Fonte solicitados
na intimação;
b.2) não há a escrituração dessas retenções de IR na fonte sobre aplicações financeiras
no trimestre;
b.3) as DIRF das fontes pagadoras não atestam as retenções alegadas de R$
800.000,00 (R$ 200.000,00 referentes a cada uma das quatro instituições financeiras).
c) não houve saldo negativo de IRPJ apurado no segundo trimestre de 2016, tendo em
vista que:
c.1) não foi apresentada a comprovação solicitada na intimação;
c.2) a própria escrituração da Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não
registra o saldo negativo alegado (registro N630) e nem as retenções na fonte de IR
alegadas;
c.3) EM ESPECIAL não há como haver saldo negativo no segundo trimestre de 2016,
já que a apuração se deu anualmente.
A fim de facilitar o acompanhamento das diversas declarações de compensação
relacionadas a saldos negativos de IRPJ e CSLL referentes a trimestres de 2014, 2015
e 2016, segue a tabela:

Fl. 3190
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722752/2017-43

Ante o exposto, NÃO HOMOLOGO as compensações objeto da declaração de
compensação transmitida por meio do Per/Dcomp n° 05515.03885.300616.1.3.02-
5027. Os débitos não compensados deverão ser exigidos com os devidos acréscimos
legais”.
Insatisfeita, a contribuinte acostou manifestação de inconformidade (fls.
3128/3133) alegando:
1. ter havido divergência entre o PERDCOMP e a DIPJ, sendo que as retenções estão
disponíveis, tendo a manifestante como beneficiária;
2. estar juntando notas para verificação das alegações de direito creditório;
3. não ocorrendo a devolução do IRRF pela fonte pagadora que promoveu a retenção, o
beneficiário pode solicitar sua restituição nos termos do § 12 do art. 3o da IN RFB no
1.300 de 2012;
4. que caberia à fonte pagadora se manifestar e fazer valer os preceitos do art. 8o da IN 1300
de 2012, retificando a DIRF apresentada, bem como a solicitação da restituição do valor
pago a maior, desde que comprove a devolução do que reteve indevidamente ou a maior.
Subindo os autos à apreciação da 3a Turma da DRJ/RJ1 foi prolatada decisão
negando provimento à MI (fls. 3137/3146).
Como razões de decidir, a Turma a quo fixou:
a) o regime de apuração do IRPJ/CSLL assumido pela recorrente para o período(2016) foi
anual, de modo que não poderia existir saldo negativo de IRPJ trimestral;
b) os registros contábeis de apuração da IRPJ pelo regime anual do sujeito passivo não
apontam para apuração de Saldo negativo, conforme registro N630 da ECF, bem como
encontram-se “zerados” os valores de apuração das estimativas mensais do registro N620
da ECF (Apuração do IRPJ mensal por estimativa).
c) a fim de comprovar o direito creditório pretendido, caberia ao interessado acostar aos
autos provas documentais, como contratos celebrados com as fontes pagadoras para
prestação de serviços, notas fiscais emitidas no período, comprovação de eventuais
retenções realizadas pelos tomadores dos serviços, sem as quais não há como reconhecer
a certeza e liquidez do direito creditório.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. FALTA DE PROVAS.
Mantém-se o Despacho Decisório se não elidido o fato que lhe deu
causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 3191
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722752/2017-43

Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
3164/3169) no qual rebateu a decisão da DRJ, repisou seus argumentos antes expendidos na MI
e finalizou requerendo o provimento do RV.
Não juntou qualquer documento.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 3192
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722752/2017-43

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
06/11/2018 – fls. 3160 – protocolização do RV em 03/12/2018 – fls. 3162), a recorrente está
representada por procurador constituído (fls. 3170/3179) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
PRELIMINARMENTE
Vejamos um breve resumo dos fatos e eventos.
1) o
valor
do
pedido
formulado
no
PER/DCOMP
no
05515.03885.300616.1.3.02-5027 (fls. 2/8) identifica como “crédito” o
valor “redondo” de R$ 1.200.000,00 que, claro, embora não haja
impedimento que assim se mostre, não deixa de chamar a atenção posto ser
nominado como “saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre/2016” o que, em
situações do cotidiano das empresas dificilmente surgiria;
2) na mesma linha, o fato de que “saldo negativo de IRPJ do 2o
trimestre/2016” pressupõe adoção do regime do Lucro Trimestral pela
contribuinte, o que não ocorreu, posto que comprovadamente optante pelo
Lucro Real Anual conforme ECF (fls. 28), eliminando, por óbvio, a
possibilidade de se apurar “saldo negativo por trimestre”, como alegado;
3) a análise da MI e seu improvimento integral, inclusive por falta de
qualquer prova documental;
4) o posterior RV acostado, repetindo basicamente o que antes já havia sido
exposto na peça recursal de 1a Instância e a não juntada de qualquer
documento de prova.
Postos os fatos, ao mérito.
MÉRITO
O ponto central em discussão é o indeferimento do pedido da recorrente
formulado em PER/DCOMP original e retificadores pleiteando direito creditório de R$ 1,2
milhões de reais, relativamente ao 2o trimestre/2016.
Fl. 3193
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722752/2017-43

Sem maiores digressões, bastaria esta posição inicial para lançar dúvidas em
relação ao pedido entregue pela contribuinte, posto que, como transcrito neste voto, a interessada
optou em 2016 pelo regime do Lucro Real Anual para fins de IRPJ e de CSLL.
Ora, como poderia então, ter “saldo negativo de IRPJ no segundo
trimestre/2016” se o regime não era trimestral?
Posição fortemente combatida e claramente demonstrada no DD (fls. 3114):
“Em 2016 a contribuinte apurou o IRPJ pelo lucro real anual, conforme consta da escrituração
contábil-fiscal (ECF) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). Dessa forma,
não há como haver crédito de saldo negativo de IRPJ relativo a qualquer trimestre em
2016, já que a apuração se deu anualmente. Juntamos às folhas 28 a 3099 as partes da
escrituração digital (ECD e ECF) transmitida pela contribuinte que possam ter interesse ao
presente caso”.
Não bastasse essa inconsistência bizarra, mas que poderia ser relativizada
como “equívoco”, os outros componentes que compõem o presente processo não poderiam levar
a outro desfecho que não fosse o indeferimento do pedido, bastando ver o resumo do Despacho
Decisório (fls. 3114/3119) já reproduzido integralmente no relatório e cujas assertivas não foram
em momento algum contrapostas pela recorrente, por isso robusteceram-se:
Ante todo o exposto, o caso pode assim ser resumido:
a) as retenções de IR na fonte pela Lázaro Representações de Produtos
Alimentícios Ltda. e pela Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME no
segundo trimestre de 2016 não foram comprovadas, já que:
a.1) a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não apresentou os
comprovantes solicitados na intimação;
a.2) a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não prestou os serviços
elencados no artigo 30 da Lei no 10.833, de 2003, especialmente para uma pessoa
jurídica domiciliada em Teresina/PI e para outra no Rio de Janeiro/RJ, tendo em
vista ser uma indústria de biscoitos e bolachas em Ribeirão Preto/SP;
a.3) não há escrituração da receita de serviços e da consequente retenção na fonte
do IR;
a.4) a alegada retenção de IR na fonte de R$ 200.000,00 no segundo trimestre de
2016 em razão do pagamento por serviços prestados equivaleria a despesas de R$
13.333.333,33 para a Lázaro Representações de Produtos Alimentícios Ltda.,
montante totalmente incompatível com o porte desta;
a.5) a alegada retenção de IR na fonte de R$ 200.000,00 no segundo trimestre de
2016 em razão do pagamento por serviços prestados equivaleria a despesas de R$
13.333.333,33 para a Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME,
montante totalmente incompatível com o porte desta.
b) em relação às retenções de IR na fonte pelas fontes pagadoras Kirton Bank
S.A. (CNPJ 01.701.201/0001-89), no valor de R$ 200.000,00, Banco ABC Brasil
Fl. 3194
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722752/2017-43

S.A. (CNPJ 28.195.667/0001-06), no valor de R$ 200.000,00, Banco Sofisa S.A.
(CNPJ 60.889.128/0001-80), no valor de R$ 200.000,00, e Banco Bradesco S.A.
(CNPJ 60.746.948/0001-12), no valor de R$ 200.000,00, no segundo trimestre de
2016 foram comprovados somente os valores de R$ 0,15 (Kirton Bank S.A), R$
16,18 (Banco Sofisa S.A.) e R$ 6,38 (Banco Bradesco S.A.), já que:
b.1) a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não apresentou os
Comprovantes de Rendimentos Pagos ou Creditados e Imposto de Renda Retido
na Fonte solicitados na intimação;
b.2) não há a escrituração dessas retenções de IR na fonte sobre aplicações
financeiras no trimestre;
b.3) as DIRF das fontes pagadoras não atestam as retenções alegadas de R$
800.000,00 (R$ 200.000,00 referentes a cada uma das quatro instituições
financeiras).
c) não houve saldo negativo de IRPJ apurado no segundo trimestre de 2016,
tendo em vista que:
c.1) não foi apresentada a comprovação solicitada na intimação;
c.2) a própria escrituração da Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não
registra o saldo negativo alegado (registro N630) e nem as retenções na fonte de
IR alegadas;
c.3) EM ESPECIAL não há como haver saldo negativo no segundo trimestre de
2016, já que a apuração se deu anualmente.
Atente-se para os itens “a.4”, “a.5”, “b” e “b.3”, acima transcritos:
a.4) a alegada retenção de IR na fonte de R$ 200.000,00 no segundo trimestre de 2016 em razão do
pagamento por serviços prestados equivaleria a despesas de R$ 13.333.333,33 para a Lázaro
Representações de Produtos Alimentícios Ltda., montante totalmente incompatível com o porte
desta;
a.5) a alegada retenção de IR na fonte de R$ 200.000,00 no segundo trimestre de 2016 em razão do
pagamento por serviços prestados equivaleria a despesas de R$ 13.333.333,33 para a Talhamar
Engenharia de Saneamento Ltda. - ME, montante totalmente incompatível com o porte desta.
b) em relação às retenções de IR na fonte pelas fontes pagadoras Kirton Bank S.A. (CNPJ
01.701.201/0001-89), no valor de R$ 200.000,00, Banco ABC Brasil S.A. (CNPJ 28.195.667/0001-06),
no valor de R$ 200.000,00, Banco Sofisa S.A. (CNPJ 60.889.128/0001-80), no valor de R$
200.000,00, e Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12), no valor de R$ 200.000,00, no
segundo trimestre de 2016 foram comprovados somente os valores de R$ 0,15 (Kirton Bank S.A),
R$ 16,18 (Banco Sofisa S.A.) e R$ 6,38 (Banco Bradesco S.A.), já que:
(...)
b.3) as DIRF das fontes pagadoras não atestam as retenções alegadas de R$ 800.000,00 (R$
200.000,00 referentes a cada uma das quatro instituições financeiras).
Fl. 3195
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722752/2017-43

É óbvio não ser impossível no mundo negocial que haja um faturamento (em
apenas três meses - 2o Trim/2016) na monta de R$ 26.666.666,66 (MAIS DE VINTE E SEIS
MILHÕES DE REAIS)!!), embora, convenhamos, além de ser um caso raríssimo, certamente
deveria envolver megaempresas em megaoperações, o que, com toda convicção, NÃO É O
CASO DOS AUTOS (uma delas, Lázaro, é empresa de “representações comerciais” e a outra,
Talhamar, é MICROEMPRESA).
Em suma, cifras milionárias em parcos três meses.
Tudo sem nenhum contraponto documental da recorrente, nenhuma nota fiscal,
nenhum contrato, nenhuma evidência de que algum tipo de serviço tenha sido comprovadamente
realizado.
Nada, só argumentações, o que atrai a aplicação do clássico brocardo jurídico
“allegare nihil, et allegatum non probare paria sunt”, ou, em vernáculo, “alegar e não provar o
alegado importa nada alegar”.
Deste modo, as alegações feitas no RV (fls. 3164/3169 só teriam sentido e
substância se acompanhadas de prova.
Não é o que acontece nos autos.
Em outro dizer, há uma total inconsistência e não comprovação do que se
alegou e pleiteou.
Mesmo abstraindo o fato absurdo de se indicar “trimestre” quando o regime
adotado foi “anual”, veja-se como foi decomposto o montante de R$ 1.200.000,00 apontado pela
recorrente como Saldo Negativo de IRPJ do 2o trimestre/2016:
a) R$ 200.000,00 referente a supostas retenções de Lázaro Representações de
Produtos Alimentícios Ltda.;
b) R$ 200.000,00 referente a supostas retenções de Talhamar Engenharia de
Saneamento Ltda. – ME;
c) R$ 200.000,00 tendo como “fonte pagadora” HSBC Bank Brasil S.A.
(atual Kirton Bank S.A.);
d) R$ 200.000,00 ibidem Banco ABC Brasil S.A;
e) R$ 200.000,00 - Banco Sofisa S.A; e,
f) R$ 200.000,00 – Banco Bradesco S/A
Então:
Fl. 3196
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722752/2017-43

i)
No caso da Lázaro, a DIRF correspondente sequer foi transmitida pela
contribuinte, mostrando a inexistência de retenções. Além disso, para
se chegar ao montante informado pela recorrente em PER/DCOMP (R$
200.000,00), a receita correspondente teria que ser da ordem de R$
13.333.333,33!!! Em três meses!!! E isso para uma empresa de
representação comercial.
ii) No caso da Talhamar, igualmente não existe DIRF transmitida (ou seja,
não há qualquer valor a título de retenções de fonte) e para se chegar ao
montante
informado
pela
recorrente
em
PER/DCOMP
(R$
200.000,00), a receita corresponderia a R$ 13.333.333,33,!!! E, do
mesmo modo, em um período de 90 dias!!! E para uma
microempresa!!!.
iii) Em relação às retenções procedidas pelas instituições financeiras HSBC
Bank Brasil S.A. (atual Kirton Bank S.A.), Banco ABC Brasil S.A,
Banco Sofisa S.A; e, Banco Bradesco S/A, nos importes de R$
200.000,00 cada uma, totalizando R$ 800.000,00, as ocorrências foram
as seguintes:
iii.i) O HSBC (Kirton) declarou o valor ínfimo de R$ 0,15 (quinze
centavos!!), para uma informação da recorrente da ordem de R$
200.000,00!;
iii.ii) O Banco ABC Brasil S.A não declarou NADA;
iii.iii) O Banco Sofisa S.A só informou retenção de R$ 16,18 (dezesseis
reais e dezoito centavos), contrariamente aos R$ 200.000,00 apontados
pela interessada!;
iii.iv) O Bradesco declarou retenção de fonte da R$ 6,38 (seis reais e
trinta e oito centavos), em contraposição a R$ 200.00,00 insertos na
composição do saldo negativo no PER/DCOMP pela recorrente!.
Resumindo,
valores
totalmente
desconexos,
sem
consistência,
sem
cruzamento, sem comprovação, demonstrando que os 1,2 milhões de reais foram tomados pela
recorrente de forma aleatória, sem se importar de ao menos verificar “qual” seria o montante
com um mínimo de comprovação.
Em outra senda e na complementação do pensamento aqui exposto, mesmo
abstraindo (para fins de desenvolvimento do raciocínio) a não comprovação do oferecimento à
tributação das receitas correspondentes (requisito obrigatório e ônus do qual a interessada não se
safou de comprovar), ainda assim o valor total apontado em DIRF pelas fontes pagadoras no
Fl. 3197
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722752/2017-43

período foi de R$ 22,71 (VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), em
oposição aos R$ 1.200.000,00 inseridos no PER/DCOMP (fls. 2/8).
Ou seja, 0,0000189%.!!!
Francamente, desnecessárias maiores digressões.
Por fim, cabe analisar a completa omissão da recorrente em atender preceito
básico e requisito compulsório para que as retenções pudessem ser validadas, no caso, a
comprovação do oferecimento dos rendimentos/receita à tributação.
Nessa linha, a consolidação da jurisprudência administrativa, na forma da
Súmula CARF no 80, “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto” e o artigo 231, do RIR/1999, então vigente:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar
ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Não trazida tal confirmação, independentemente de outros aspectos já tratados
neste voto, o direito pretendido se esvai.
Mais a mais, não se perca o foco, ao contrário do que alega a recorrente, não foram
juntadas à Manifestação de Inconformidade ou ao RV quaisquer “notas” que supostamente
comprovariam os serviços prestados e as retenções sofridas. Tampouco foram apresentados quaisquer
Comprovantes de Rendimentos e de Retenções na fonte de IRPJ e CSLL emitidos pelas fontes pagadoras,
seja no curso do procedimento fiscal, seja em sede de inconformidade.
Cabe uma palavra final. É certo que a Súmula CARF no 143 relativizou a
forma de comprovação das retenções (“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”), mas nem desse
encargo minorado a recorrente conseguiu se livrar, permanecendo os autos sem prova alguma do
que foi alegado.
Em suma, nada, absolutamente nada, trouxe aos autos a interessada para
comprovar o direito creditório que alegou possuir em desfavor da Fazenda Pública Federal.
Em síntese,– e aqui repousa o cerne da questão presente nos autos – para
validação do pedido exigem-se PROVAS, e estas não vieram.
Fl. 3198
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722752/2017-43

Em claro dizer, se não dispunha dos “informes de rendimentos” trouxesse a
recorrente “outros documentos” que pudesse validar seu pedido.
E tempo para isso não lhe faltou (o processo é de 2017 e este julgamento faz-se
em 2022).
Não o fez.
Mais a mais, bom não esquecer, está em análise pleito da contribuinte visando
repetir-se de indébito, ou seja, ELA é a autora nos autos, o que lhe impõe o ônus de provar o
quanto alegado (artigo 373, I, do CPC/20151), e, na seara administrativa, artigo 36, da Lei no
9.784/19992, artigo 16, III, do Decreto no 70.235/19723 e artigo 28, do Decreto no 7.574/20114.
No caso tratado, a compulsação dos autos não aponta para uma única prova
sequer que a recorrente tenha trazido para embasar seu pleito, o que esbarra no óbice imposto
pelo art. 170, do CTN, que só se permite compensação de débitos com a utilização de créditos
dotados de liquidez e certeza:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular,
ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
E valores incomprovados não possuem estes requisitos!
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo
que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
(Acórdão no 103-23579, sessão de 18/09/2008)
Entendimento perfilado com o do STJ:

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

2 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

3 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

4 Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).

Fl. 3199
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722752/2017-43

Assim, não trazendo a recorrente no recurso voluntário qualquer elemento
novo nem prova de suas alegações, a decisão de 1o Piso fica solidificada, pelo que voto por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado e não homologando as compensações intentadas, mantendo, pois, o quanto decidido
no Despacho Decisório e na decisão a quo.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
Fl. 3200
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.722752/2017-43

Fl. 3201
DF CARF MF
Original